Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718611-81.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOSUÉ DA SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A (autor) em face de sentença (Id. 22820800) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada em desfavor de JOSUÉ DA SILVA PEREIRA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 485, I, do CPC, em razão do não atendimento da parte autora em cumprir o comando judicial atinente à comprovação da efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento da notificação extrajudicial por carta registrada com AR. Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios, por não ter sido aperfeiçoada a relação jurídica processual. Em suas razões recursais (Id. 22820805), a parte autora/apelante argumenta que a apelada foi automaticamente constituída em mora, ao inadimplir o contrato entabulado entre as partes. Sustenta, que fora enviada notificação ao endereço constante no contrato com recibo de “ausente”, documento idôneo para a comprovação da notificação extrajudicial. Alega, ainda, que a Requerida mudou-se sem atualizar seu cadastro junto ao credor o que fere o princípio da boa-fé. Aduz ter cumprido todas as formalidades exigidas pela legislação pertinente para promover a Ação de Busca e Apreensão, sendo certo que as exigências da r. decisão são desnecessárias, não havendo motivos para a extinção da ação. Colaciona julgados em apoio a sua tese. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja concedida medida liminar de busca e apreensão do veículo, e, no mérito, o provimento do recurso com a cassação da r. sentença recorrida requerendo o regular prosseguimento do feito com o deferimento da liminar. Preparo (Id. 22820807). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único, e 995, parágrafo único, do CPC, bem como ao contido no art 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pelo recorrente na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória em sede recursal, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente não prescindem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Destaco, a propósito, a ausência de plausibilidade na argumentação da tese exposta para que se permita, em sede de tutela provisória de urgência, que o recorrente obtenha medida liminar de busca e apreensão de veículo antes de completamente analisada a questão a respeito da constituição em mora do devedor, inviável neste juízo de cognição sumária. Além do mais, e especialmente, não evidencio, de plano, a urgência ou o risco que justifique a concessão da liminar em apelação, já que ausente demonstração mínima de que o réu/apelado esteja, eventualmente, dilapidando ou praticando ato de ocultação do bem. Desse modo, porque inexistente argumentação concreta a respeito de possível perigo de dano em que se aguarde o regular processamento do feito e à míngua de inequívoca probabilidade do direito vindicado, mostra-se prudente e condizente com o caso concreto o indeferimento da tutela recursal de urgência, permitindo-se melhor e mais aprofundada análise das teses recursais por ocasião da apreciação do mérito do apelo. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora